Tribunal: TJSP
Processo: 2326037-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra a decisão que deferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor até o pagamento da dívida – Medida atípica inadequada à consecução da finalidade almejada – Precedentes desta Corte – Recurso provido.